Tribunal: TJPA
Processo: 0027718-39.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027718-39.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DA SILVA FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DENÚNCIA ANÔNIMA. QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza de droga apreendida, de seu acondicionamento, da denúncia anônima, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Anderson da Silva Farias
(nascido em
27/09/1994
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/08/2020
, ID 6491651 a ID 6491653 – págs. 167/180, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6491621 – págs. 91/94) que, no dia
30/11/2018
, policiais militares efetuaram a
prisão em flagrante
do denunciado
Anderson da Silva Farias
, após ter sido flagrado com
02 (duas) porções de erva prensada
embaladas em fita adesiva marrom, pesando no total
257,0g
(duzentos e cinquenta e sete gramas), da substância
Tetrahidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecido por
Maconha
, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel alumínio.

Policiais militares estavam realizando
ronda ostensiva
quando receberam
denúncia anônima
dando conta de que 02 (dois) indivíduos estavam realizando
mercancia de drogas
na
Passagem Vitória
, em frente à casa de nº 07, entre a
Rua Napoleão Laureano
e a
Passagem Tucunduba
, no bairro do Guamá, na Capital/PA. De posse de tal informação, se deslocaram até ao local indicado, no entanto, ao se aproximarem avistaram o nacional
Anderson da Silva Farias
, ora denunciado, sentado na frente da residência na companhia de outro indivíduo.

Ao perceberem a presença da equipe policial, tanto o denunciado quanto o indivíduo não identificado,
empreenderam fuga para lugares distintos
. Por conseguinte, a equipe policial iniciou a
perseguição
a ambos obtendo
sucesso na captura do denunciado
, que foi encontrado no
interior da residência mencionada, mais precisamente dentro do banheiro, local em que foram encontrados os entorpecentes e o material acima descritos
. Contudo, o indivíduo que estava acompanhando o denunciado conseguiu empreender fuga pelos fundos do imóvel. O denunciado foi conduzido à Seccional Urbana, para a tomada dos procedimentos adequados, e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia.

Perante a autoridade policial, o denunciado
negou a autoria delitiva
, alegando que
as drogas apresentadas pertenciam ao outro indivíduo
, identificado por ele como sendo
Luzival Correa Barbosa
, vulgo
Loy
ou
Loi
, que estava em sua companhia, além do mais afirmou que empreendeu fuga por medo da guarnição policial, bem como que foi alcançado e abordado na escada
enquanto os entorpecentes foram encontrados no interior do banheiro
.

Em
razões recursais
(ID 6491655 a ID 6491656 – págs. 190/198), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, informando que ele estava no local apenas para comprar por ser usuário de drogas há muito tempo, sendo a droga para o consumo pessoal e não para traficar. Pugna pela
desclassificação da conduta para uso
, estando a versão apresentada pela testemunha de acusação coberta de fragilidade e dúvida.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(ID 6491656 a ID 6491658 – págs. 200/207), a Promotora de Justiça assevera que as provas carreadas no decorrer da instrução processual são uníssonas em desfavor do apelante, restando incontestes
a autoria e a materialidade do crime
a ele imputado, ou seja, o
crime de tráfico de entorpecentes
, não havendo nada a reformar na sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para a acusação, o fato de o apelante dizer que a quantidade era para o seu próprio consumo em sede de razões recursais e requerer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio, é, no mínimo, contraditório, haja vista
ele ter negado a propriedade dos entorpecentes
, e agora vem alegar que essas mesmas substâncias que negou que estavam consigo, eram destinadas para o seu consumo pessoal,
assumindo, assim, que as substâncias ilícitas lhes pertenciam
.

Pugna pelo
total improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer ID 7575310 – págs. 213/219).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Impossibilidade. Depoimentos seguros dos policiais que efetuaram a prisão do réu. Desclassificação para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas. Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
, logo, deve ser
o crime de tráfico desclassificado para uso próprio
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(ID 6491603 a ID 6491604 – págs. 07/12), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6491604 – pág. 16), do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6491605 – pág. 17), do
Laudo nº 2018.01.004017-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(ID 6491605 – pág. 20) e pelo
Laudo nº 2018.01.004018-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(ID 6491621 – pág. 95/96), o qual concluiu
“POSITIVO para a substância T.H.C., princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha de acusação
Paulo César Pereira dos Santos
,
Policial Civil
, declarou em
juízo
: Que recebeu denúncia anônima de que 02 (dois) indivíduos estavam traficando drogas na frente de um imóvel e que já sabia que ali era um local de tráfico intenso. Que chegando próximo à residência indicada, os dois sujeitos que estavam em frente à mesma correram em direções distintas. Que o acusado foi capturado dentro do imóvel, numa espécie de banheiro externo, possivelmente comunitário aos imóveis adjacentes. Que o acusado segurava uma sacola com entorpecentes dentro e uma balança de precisão, além de um rolo de papel para embalar drogas. (
trecho extraído da sentença
).

No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha
Brenda Aparecida da Silva
,
Policial Civil
, que declarou em
juízo
: Que ao chegar ao local indicado na denúncia anônima, os vizinhos apontaram o local onde estaria ocorrendo o tráfico. Que o sujeito foi localizado num banheiro externo ao imóvel com uma sacola na mão na qual constavam dois tabletes de maconha e possuía algumas petecas de maconha na cueca. Que o outro sujeito que estava com ele fugiu e não foi encontrado. (
trecho extraído da sentença
).

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita com o acusado Anderson da Silva Farias, 02 (duas) porções de erva prensada embaladas em fita adesiva marrom, no total de 257,0g (duzentos e cinquenta e sete gramas), que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Aliado a estes depoimentos, tem-se ainda a
denúncia anônima
que indicou de forma precisa o local da ocorrência da comercialização de entorpecentes, o que, de fato, foi ratificado pela
prisão em flagrante do réu
, bem como a
apreensão de utensílios usados no tráfico
, tais como
balança de precisão e papel alumínio
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, nas modalidades
trazer consigo
e
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição, bem como a desclassificação pretendida
.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/04/2022